Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0024418-42.2014.8.07.0001) requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, não conheceu dos seus embargos de declaração (ID 166483633 dos autos de origem) opostos da sentença (ID 165527100 dos autos de origem), que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, a decisão impugnada, ao julgar os embargos de declaração, ainda que deles não conhecendo, com fundamento na intempestividade, integra a sentença, da qual somente é cabível, na forma do artigo 724 do Código de Processo Civil, recurso de apelação. Dessa forma, com fundamento no princípio da singularidade recursal, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora